Tribunal: STJ
Processo: 0029363-04.2016.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665388 - DF(2024/0211355-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
PABLO LEVI ROLIM CARVALHO PEREIRA - DF048428
ELISA FAJARDO GOMES FIGUEIREDO - DF054852
EMBARGADO
: SANDRA DARIO LISBOA FERNANDES
EMBARGADO
: ALMINO AFONSO FERNANDES
ADVOGADO
: VINICIUS NÓBREGA COSTA - DF038453
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6fb39d70-b401-4e7f-87b3-e1ad8f81afe6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665388 - DF(2024/0211355-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
PABLO LEVI ROLIM CARVALHO PEREIRA - DF048428
ELISA FAJARDO GOMES FIGUEIREDO - DF054852
EMBARGADO
: SANDRA DARIO LISBOA FERNANDES
EMBARGADO
: ALMINO AFONSO FERNANDES
ADVOGADO
: VINICIUS NÓBREGA COSTA - DF038453
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por SIG
04
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra acórdão assim ementado (fl.
1339):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS
CESSANTES. CESSÃO DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
OBRIGAÇÃO
PESSOAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CESSÃO
DO
CRÉDITO
INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
E
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
5/STJ
7/STJ.
AGRAVADA. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
quando o acórdão recorrido enfrenta de forma fundamentada as questões
essenciais à solução da controvérsia. 2. O Tribunal de origem reconheceu que o
fato gerador da indenização – atraso na entrega do imóvel – ocorreu antes da
cessão de direitos aquisitivos, tratando-se de obrigação de natureza pessoal,
razão pela qual o crédito indenizatório permanece com os cedentes. 3. Não há
violação aos arts. 18 do CPC e 286, 287 e 481 do Código Civil, pois a cessão
abrangeu a penas os direitos aquisitivos, sem previsão de cessão do crédito por
lucros cessantes relativos à mora pretérita. 4. As alegações referentes à data do
“Habite-se”, à quitação final e à cláusula contratual sobre entrega das chaves
demandam reexame de fatos e cláusulas contratuais, vedado em recurso especial,
nos termos das Súmulas
e
5. Agravo interno a que se nega
5/STJ
7/STJ.
provimento.

Documento eletrônico VDA55761863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:15
Código de Controle do Documento: e202c527-e657-40f8-af33-12ce5bcba9fc

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma omissão do acórdão
embargado quanto à análise da negativa de prestação jurisdicional atribuída ao
Tribunal de origem, sustentando que o TJDFT não apreciou documentos essenciais
capazes de afastar a conclusão de atraso na entrega, especificamente: Carta de
Habite-se expedida em
comprovante de pagamento da última parcela em
21/08/2014,
e cláusula contratual 6.6 “b” que condiciona a entrega das chaves à
13/11/2014
quitação integral (fls. 1345-1350).
Aduz que a verificação da existência de tais documentos e da ausência de
seu exame pelo Tribunal local prescinde de reexame de provas ou interpretação
contratual, sendo suficiente a leitura do acórdão recorrido, razão pela qual não se
aplicariam os óbices das Súmulas 5 e
(fls. 1346-1347).
7/STJ
Sustenta, ainda, omissão quanto à divergência jurisprudencial demonstrada,
indicando como paradigma a Apelação Cível
do TJMG, na
1.0000.21.208557-5/001,
qual se teria reconhecido a ilegitimidade do cedente para pleitear lucros cessantes
após cessão integral de direitos aquisitivos, em contraste com a conclusão do TJDFT
no presente caso (fls. 1351-1353).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 1357-1360 na qual a parte
embargada alega que não há omissão, tratando-se de tentativa de rediscussão de
mérito e reexame fático-probatório; defende a correção da aplicação das Súmulas 5 e
quanto às alegações relativas ao “Habite-se”, quitação final e cláusula 6.6 “b”, e
7/STJ
sustenta a aplicação da
em face da consonância do acórdão recorrido
Súmula 83/STJ
com a jurisprudência desta Corte; requer, ademais, a aplicação de multa por caráter
protelatório.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A embargante aponta omissões relativas à negativa de prestação
jurisdicional e ao dissídio jurisprudencial, porém o acórdão embargado enfrentou, de
maneira suficiente, ambas as questões. De um lado, afastou a alegada negativa de
prestação jurisdicional ao consignar que o acórdão do TJDFT apreciou os pontos
necessários à solução da controvérsia, incluindo a legitimidade ativa e o alcance da
cessão de direitos, e, de outro, registrou a consonância do entendimento do Tribunal
de origem com a jurisprudência desta Corte, aplicando a
(fls. 1339-
Súmula 83/STJ
1341).
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:
“1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
quando o acórdão recorrido enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à
Documento eletrônico VDA55761863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:15
Código de Controle do Documento: e202c527-e657-40f8-af33-12ce5bcba9fc

solução da controvérsia.”; “4. As alegações referentes à data do ‘Habite-se’, à quitação
final e à cláusula contratual sobre entrega das chaves demandam reexame de fatos e
cláusulas contratatuais, vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas
e
5/STJ
” (fl. 1339).
7/STJ.
“Inicialmente, não procede a alegação de negativa de prestação
jurisdicional. A decisão agravada consignou, de forma expressa, que o acórdão
recorrido apreciou todos os pontos necessários à solução da controvérsia, tendo
examinado a legitimidade ativa e o alcance da cessão de direitos, reconhecendo que o
fato gerador da indenização – a mora decorrente da não utilização do imóvel no prazo
contratual – ocorreu antes da cessão. Assim, inexistente qualquer vício de omissão,
contradição ou obscuridade a justificar o provimento do recurso com fundamento nos
arts. 489 e 1.022 do CPC.” (fls. 1340-1341).
“As alegações referentes à data de expedição do ‘Habite-se’, à quitação final
do saldo devedor e à cláusula contratual que condicionaria a entrega das chaves
demandariam o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais,
providência inviável em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Com efeito, a decisão agravada limitou-se a reafirmar os óbices sumulares e, por
conseguinte, não examinou os aspectos de fato e de contrato suscitados pelo
agravante. Portanto, mantém-se a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ como óbice
intransponível à pretensão recursal.” (fl. 1341).
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
”]
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA55761863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:15
Código de Controle do Documento: e202c527-e657-40f8-af33-12ce5bcba9fc

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Por fim, inviável a aplicação da multa pleiteada na impugnação, pois a mera
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:15
Código de Controle do Documento: e202c527-e657-40f8-af33-12ce5bcba9fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.665.388 / DF
Número Registro: 2024/0211355-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00293630420168070001 293630420168070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
PABLO LEVI ROLIM CARVALHO PEREIRA - DF048428
ELISA FAJARDO GOMES FIGUEIREDO - DF054852
AGRAVADO
: SANDRA DARIO LISBOA FERNANDES
AGRAVADO
: ALMINO AFONSO FERNANDES
ADVOGADO
: VINICIUS NÓBREGA COSTA - DF038453
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
PABLO LEVI ROLIM CARVALHO PEREIRA - DF048428
ELISA FAJARDO GOMES FIGUEIREDO - DF054852
EMBARGADO : SANDRA DARIO LISBOA FERNANDES
EMBARGADO : ALMINO AFONSO FERNANDES
Documento eletrônico VDA56087162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:19
Código de Controle do Documento: 40f66435-4ff7-4e86-83f6-a93e85f17477

ADVOGADO
: VINICIUS NÓBREGA COSTA - DF038453
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:19
Código de Controle do Documento: 40f66435-4ff7-4e86-83f6-a93e85f17477